Tribunal: TJDFT
Processo: 0722321-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722321-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUANA MARIA DA SILVA COSTA EMBARGADO: PRIMORE - INSTITUTO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO SOCIEDADE SIMPLES - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUANA MARIA DA SILVA COSTA contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Em razões de ID 17987862, aponta contradição no ato, sustentando o cabimento do recurso porque se trata, na origem, de julgamento de mérito de questão processual. Requer, assim, seja acolhido o recurso para sanar o vício, empregando efeitos infringentes. Alternativamente, caso não seja esse o entendimento, pugna pelo recebimento do recurso como agravo interno. É o relatório. DECIDO. Em se tratando de embargos de declaração contra decisão unipessoal deste relator, o seu julgamento será realizado de forma monocrática, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. Notadamente, o vício de contradição que possibilita a oposição de embargos de declaração deve se consistir em incoerência interna no julgado, e não em incongruência entre o que restou decidido com previsões legais ou precedentes jurisprudenciais. Desse modo, não vislumbro a ocorrência do vício apontado no ato que não conheceu do agravo de instrumento, por não se tratar de hipótese prevista no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco da possibilidade de sua mitigação. Rejeito os embargos de declaração. Deixo de receber o recurso como agravo interno por não vislumbrar o prejuízo processual alegado pela parte. Destaco, inclusive, que o processo prosseguiu na origem com designação de audiência. Intime-se. Brasília, 28 de agosto de 2020 16:23:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator